Tribunal: TCU
Processo: 034.596/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11929/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.596/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catarina Azuma Rodrigues (XXX.884.528-XX); Claudia Menezes de Andrade (XXX.265.837-XX); Cristian Mateus Monteiro Pinto (XXX.327.622-XX); Francisco Caetano Pessoa Neto (XXX.529.674-XX); Georgia Raphaella de Andrade Pessoa (XXX.846.534-XX); Jovelina Martins do Nascimento Sant Anna (XXX.599.334-XX); Maria Carmen Vieira Fofano (XXX.664.201-XX); Maria Celia Rocha Pereira (XXX.533.747-XX); Maria da Penha Barbosa Dias (XXX.922.487-XX); Mariana Hecksher Ticchetti (XXX.842.031-XX); Melissa Dias Hecksher (XXX.012.671-XX); Rebecka Marcella de Andrade Pessoa (XXX.846.524-XX); Sophia Vitoria de Araujo Pessoa (XXX.529.854-XX); Vilmar Ferreira Goncalves (XXX.848.117-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.